Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732697-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 167634107 do processo de referência) que, na ação anulatória movida por Qualidade Alimentos Ltda. em desfavor do ora agravante, processo n. 0708839-44.2023.8.07.0018, deferiu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, nos seguintes termos: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela Qualidade Alimentos Ltda. em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que entre os meses de abril de 2004 e fevereiro de 2019 esteve submetida ao regime especial de apuração e recolhimento do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), na forma do art. 320-D do Decreto Distrital n.o 18.955/1997 (que regulamenta o ICMS devido ao Distrito Federal) Observa que “o ICMS Antecipado, nada mais é do que uma antecipação do pagamento do ICMS no regime normal de apuração em que débitos e créditos são confrontados, sendo o pagamento feito antecipadamente levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem operações posteriores, conforme disposto no art. 320, § 5o. Já no regime especial do art. 320-D, utilizado em substituição ao regime normal, o imposto é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre as saídas tributáveis, não utilizando, portanto, a sistemática de confronto de débitos e créditos na forma como é feita pelo regime normal. Assim, como o lançamento de ICMS antecipado é realizado com base no conflito entre créditos e débitos do regime normal, este é incompatível com a apuração pelo regime especial do art. 320-D. Uma vez que o contribuinte é enquadrado em regime especial, este é obrigado a apurar pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. É assim que dispõe o art. 37 da Lei n° 1.254/96. Por esta razão, o legislador expressamente determinou que aqueles contribuintes submetidos ao regime especial do art. 320-D não poderiam ser exigidos de ICMS antecipado, nos termos do art. 320, §10°, “b”, do RICMS/DF”. Alega que em setembro de 2014, a Administração Pública Distrital emitiu o Auto de Infração n.o 15.453/2014, partindo da premissa de que a Qualidade Alimentos Ltda. apurava e pagava o ICMS na modalidade antecipada, e não especial, o qual, a despeito dos questionamentos da demandante na esfera extrajudicial, teve a sua validade pelo contencioso administrativo do Estado. Acrescenta que “a administração tributária entendeu que, mesmo enquadrada no regime do art. 320-D, a operação que deu azo à exigência não se enquadraria no regime, uma vez que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE), o que significaria descumprimento da previsão constante do art. 320-E do RICMS”. Entretanto, contrapõe asseverando que “somente poderia haver lançamento de ICMS antecipado a contribuinte anteriormente enquadrado no regime especial do art. 320-D a partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu desenquadramento, consoante previsão no art. 64-B da Lei no 1.254/97 e também no § 4o do art. 4o da Portaria no 162/2016”. Na causa de pedir remota, sustenta que os expedientes adotados pelo Estado são ilegais, porquanto não amparados no corpo dogmático do Decreto Distrital n.o 18.955/1997 e na jurisprudência dos Tribunais. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “para que seja suspensa exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 15.453/2014, até a decisão definitiva de mérito, ante as irregularidades aqui apontadas”. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido do presente caso consiste em verificar a regularidade do Auto de Infração, o qual foi emitido pelo Estado, sob o argumento de que a Qualidade Alimentos Ltda. apurava e pagava o ICMS na modalidade antecipada, e não especial. Como bem frisado pela demandante na causa de pedir, a vexata quaestio, ao que parece, já foi solvida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO (ART. 320-D, DECRETO 18.955/97). REQUISITOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIOS DO REGIME ESPECIAL MANTIDOS PELO TARF. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O dever de motivação dos pronunciamentos judiciais é consagrado nos arts. 93, inc. IX, CF, e 489, §1o, IV, CPC. 1.1. Da análise da sentença recorrida, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas em sentença. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão de não enquadramento ao regime especial de tributação. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Embora a definição de que ?( ) certidões de dívida ativa possuem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do artigo 3.o da Lei n.o 6.830/80, cabendo ao executado a prova inequívoca para sua desconstituição ( ) XI - Agravo interno improvido.? (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1610756/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018), o certo é que, na hipótese, a autora/apelante demonstrou a alegada inexigibilidade do crédito tributário. 3. Ao tempo da lavratura do auto de infração 530-2014 (18/02/2014), a autora/apelante, ?Fabricante de produtos de carne?, encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria 225/2006. 4. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, em 14/12/2016, no processo administrativo n. 00400028462013, definiu dever ser mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97 em favor da ora autora/apelante desde que a operação tivesse ocorrido até o termo ad quem fixado, ou seja, 27/11/2014, dentro, pois, do período da lavratura do Auto de Infração n. 530-2014 em 18/02/2014. 5. ?( ) 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido.? (TJDFT. Acórdão 1404673, APC 07059014720218070018, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 9/3/2022, DJe 17/3/2022). 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido (TJDFT, 5a Turma Cível, Processo n.o 0703177-36.2022.8.07.0018, Acórdão n.o 670559, rel. Des. Maria Ivônia, j. 01/03/2023) CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. CONTRIBUINTE. BENEFICIÁRIO. REGIME ESPECIAL. COBRANÇA. ICMS ANTECIPADO. INDEVIDA. 1. Os contribuintes que exercem atividades de fabricação de produtos de carne bovina somente serão beneficiados com o regime de apuração especial do ICMS se a atividade ocorrer em continuação ao abate (Decreto no 18.955/1997, art. 320-D e Portaria 225/2006 da Secretaria de Fazenda do DF, com as alterações da Portaria 72/2014). 2. A apuração do regime especial do ICMS está condicionada à verificação, pela Secretaria de Economia (Fazenda), da compatibilidade da atividade econômica do requerente com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-FISCAL) (Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, V c/c Portaria no 225/2006 SEFAZ/DF, art. 2o, parágrafo único). 3. Lavrado auto de infração em razão do não pagamento de ICMS, quando à época o contribuinte fazia jus ao regime especial de apuração do ICMS, situação reconhecida em decisão transitado em julgado, a nulidade do auto é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido (TJDFT, 3a Turma Cível, Processo n.o 0701776-36.2021.8.07.0018, Acórdão n.o 1404673, rel. Des. Maria de Loures Abreu, j. 09/02/2022) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - APELAÇÃO - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - ICMS - FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS - OPERAÇÃO COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DECRETO 18.995/97 - REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - CONDICIONANTES - RIDE - ENTE FEDERADO NÃO INTEGRANTE - RECOLHIMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERSTÍCIO DO GOZO DO REGIME DIFERENCIADO - NULIDADE - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na ausência de observância do princípio da dialeticidade. 2. Da interpretação conjugadas das normas inscritas na Lei Distrital 1.254/96 (Lei do ICMS no DF, 46, § 1o) e no Decreto Distrital 18.955/97 (Regulamento do Imposto), 320, 320-D e 320-E, decorre que a regra do recolhimento antecipado do ICMS poderá ser afastada, quanto aos contribuintes locais adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros, dentre outros requisitos cumulativos, quando o abatedouro for localizado no DF e desde que os animais e insumos sejam provenientes de produtores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, circunstância em que emergirá o direito ao regime especial de apuração do imposto. 3. Nas hipóteses em que, no momento da lavratura do auto de infração, o contribuinte encontra-se formalmente sujeito ao regime de apuração diferenciada do ICMS, por razões de segurança jurídica, ele não estará obrigado ao recolhimento antecipado do tributo, ainda que os produtos transportados tenham sido adquiridos em locais outros que não os integrantes da RIDE, especialmente quando a Administração Tributária reconhece a incidência da benesse fiscal. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, 7a Turma Cível, Processo n.o 0706238- 36.2021.8.07.0018, Acórdão n.o 1601300, rel. Des. Leila Arlanch, j. 10/08/2022) O CPC/2015 preconiza que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, caput). Logo, pode-se concluir que o pedido da autora goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Ademais, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a empreender medidas em prol da cobrança do tributo em questão. Presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS referente ao Auto de Infração n.o 15.453/2014. (...) Em razões recursais (Id 49892024), o ente distrital requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para serem sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Diz se tratar, na origem, de ação anulatória do Auto de Infração no. 15.453/2014. Pontua inexistir ilegalidade na tributação da maneira como realizada. Menciona pareceres prolatados quando do julgamento administrativo da questão. Frisa a aplicação do princípio da legalidade à Administração Pública. Colaciona doutrina especializada e ementas que entende abonar sua tese. Aponta que o simples fato de o contribuinte se enquadrar no regime especial de apuração não implica regularidade de toda e qualquer operação por ele realizada. Assevera que o art. 320-D do RICMS, que prevê o regime especial de apuração, foi regulamentado pela Portaria no. 225/2006, a qual relaciona uma série de atividades sobre as quais se apura o regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF. Insiste se tratar de relação de atividades, não de contribuintes. Realça que “a mera inscrição no cadastro fiscal do contribuinte quanto ao regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ele está habilitado à prática das aludidas atividades, mas não comprova que o contribuinte efetivamente realiza tais atividades na forma da legislação. A efetiva realização das atividades na forma da legislação apenas pode ser constatado em procedimento fiscalizatório, tal qual o que ocorreu na espécie e ensejou a lavratura do Auto de Infração impugnado neste feito”. Assevera que a existência de abate em estabelecimento localizado fora da RIDE exclui a operação do regime especial e impõe o recolhimento antecipado do ICMS, nos moldes dos arts. 320, III, e art. 320, §10, V, “a”, ambos do Decreto no. 18.955/1997 – RICMS. Sustenta que a nota fiscal objeto do auto de infração impugnado indica que a mercadoria é oriunda de município não abrangido pela RIDE, qual seja, Toledo/PR, sendo, assim, perfeitamente possível e legítima a cobrança do ICMS na modalidade antecipada. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do 1019, I, do CPC de 2015, para sustar os efeitos da decisão vergastada, até a decisão final do presente recurso; b) o provimento do presente agravo de instrumento para anular a decisão recorrida, posto que, como visto, não há ilegalidade na atuação da administração. Sem preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). Esta Relatoria proferiu decisão na qual concedeu efeito suspensivo ao presente recurso (Id 50052058). Após, foi noticiada a prolação de sentença (Id 50981775). É o relatório. Decido. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo de referência (autos n. 0708839-44.2023.8.07.0018), que julgou procedentes os pedidos autorais e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora